Tribunal: TJBA
Processo: 8089484-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8089484-32.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RODCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP Advogado(s): MARCUS DANILO BARBOSA BITTENCOURT, WEYBEL MOURA DIAS, JORGE HENRIQUE FONTES ROSAL LEITE APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos por empresa contribuinte contra acórdão que manteve sentença denegatória de mandado de segurança voltado ao reconhecimento do direito à compensação integral de crédito tributário em face do Município de Salvador. Sustenta nulidade por ausência de intimação e omissões quanto à aplicação dos Temas 265 e 345 do STJ. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) verificar a existência de nulidade por suposta falta de intimação acerca da retirada de pauta e julgamento antecipado; e (ii) averiguar eventual omissão quanto à aplicação de precedentes do STJ e princípios constitucionais ligados à segurança jurídica e boa-fé objetiva. III. Razões de decidir 3. Certidão lavrada por serventuário da justiça atestou a regular intimação da parte acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, o que afasta a alegada nulidade. 4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito. 5. O acórdão recorrido enfrentou a controvérsia de forma suficiente, aplicando a tese firmada no Tema 265 do STJ, segundo a qual a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas. A ausência de menção expressa ao Tema 345 não caracteriza omissão. 6. Inexistentes os vícios alegados, configurando-se mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e precedentes invocados não configura omissão, desde que o acórdão apresente fundamentação suficiente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e XXXVI; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto Municipal nº 27.278/2016. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022; TJ-BA, ED nº 8098097-75.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 01/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8089484-32.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante RODCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.